Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713633-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Agravante: Maria Helena Soares do Nascimento Agravado: Vladimir Matteo Merlo Garcia - ME D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Helena Soares do Nascimento contra o acórdão de fls. 1-8 (Id. 22384672), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais (fls. 1-2, Id. 22455117) a recorrente afirma, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve determinação de transferência do valor depositado em juízo para sua conta corrente. Verbera também ter havido omissão e contradição, por não ter sido cancelada a restrição de alienação do bem móvel oferecido para assegurar eventuais danos decorrentes da antecipação dos efeitos da tutela. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição apontadas. A tutela antecipada recursal foi deferida por este Relator (Id. 1672630) para que a recorrida promovesse o depósito do valor aludido. A agravada promoveu o depósito judicial do valor estipulado na decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 17095216 e Id. 17095217). Verifica-se, em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que foi proferida sentença nos autos do processo originário (Id. 78210969) por meio da qual o julgou o pedido procedente. Quanto ao mais, observa-se que o agravo de instrumento foi julgado aos 23 de setembro de 2020 (Id. 20288982). Aos 30 de setembro a agravante interpôs os presentes embargos de declaração (Id. 20185018). Ocorre que por equívoco o agravo de instrumento foi submetido a novo julgamento (Id. 22384672). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, constata-se por meio de consulta ao sistema eletrônico processual deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário (no 0704967-20.2020.8.07.0020), o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF proferiu sentença (Id. 78210969) por meio da qual julgou o pedido procedente. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da prolação de sentença, em caráter superveniente, fica suprimido o interesse recursal da agravante, ora embargante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018, Publicado no DJE: 19/6/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018, Publicado no DJE: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/9/2017, Publicado no DJE: 8/6/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da agravante, ora embargante, razão pela qual devem ser julgados prejudicados os presentes embargos de declaração. Diante do exposto, julgo prejudicados os presentes embargos de declaração em razão da perda superveniente de interesse recursal. Quanto ao mais, à zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível para que promova o desentranhamento do acórdão proferido aos 18 de novembro de 2020 (Id. 22384672) dos presentes autos. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator